Tribunal: TJMT
Processo: 1009407-41.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009407-41.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PAULO AMANCIO DA CRUZ - CPF: 496.178.931-34 (APELANTE), MARCOS ADRIANO MACENA DA CRUZ - CPF: 051.355.431-98 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009407-41.2025.8.11.0006

APELANTE: PAULO AMÂNCIO DA CRUZ

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE. LIBERDADE DE ESCOLHA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e danos morais, julgou improcedentes os pedidos de nulidade de seguro prestamista, restituição de valores e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma compulsória, configurando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC; (iii) estabelecer se há nulidade contratual, dever de restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois apresenta fundamentos suficientes para impugnar a sentença e viabilizar o exame da pretensão recursal.

A contratação de seguro prestamista é lícita quando não imposta como condição para a concessão do crédito, conforme orientação do STJ.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação por meio de proposta de adesão firmada em instrumento apartado, evidenciando a facultatividade do seguro e a ciência do consumidor.

A manifestação de vontade expressa em contrato, ainda que de adesão, presume-se válida e eficaz, afastável apenas mediante prova robusta de vício de consentimento.

Incumbe ao consumidor o ônus de comprovar a alegada coação ou imposição, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficientes alegações genéricas.

A ausência de prova da compulsoriedade afasta a configuração de venda casada.

Inexistindo ilicitude, não há falar em repetição de indébito nem em indenização por danos morais.

A documentação apresentada pela instituição financeira afasta alegação de falha na inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recurso atende ao princípio da dialeticidade quando impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença.

A contratação de seguro prestamista é válida quando formalizada de modo facultativo e em instrumento apartado.

A configuração de venda casada exige prova concreta da imposição do serviço como condição do contrato principal.

A ausência de ilicitude contratual afasta o dever de indenizar e de restituir valores.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 39, I; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1026081-74.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009407-41.2025.8.11.0006

APELANTE: PAULO AMÂNCIO DA CRUZ

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
PAULO AMÂNCIO DA CRUZ
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Clausula Contratual C/C Repetição de Indébito e Danos Morais
,
ajuizada em face do
SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da parte autora, ante o deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a simples assinatura de contratos não comprova a liberdade de escolha quanto à contratação do seguro prestamista, sobretudo em se tratando de contrato de adesão, afirma que houve requerimento de exibição de documentos essenciais (scripts de venda, logs e alternativas de seguradoras), não atendido pela instituição financeira.

Argumenta que a contratação do seguro prestamista foi compulsória, sem possibilidade real de escolha, em afronta ao art. 39, I, do CDC e à orientação firmada no Tema 972 do STJ.

Sustenta que os documentos contratuais foram apresentados de forma fragmentada, mas, na prática, constituem instrumento único, evidenciando a imposição do seguro como condição para o financiamento.

Ao final requer a reforma integral da sentença para declarar a nulidade das cláusulas de seguro prestamista, com restituição em dobro dos valores pagos, subsidiariamente restituição simples, bem como condenação ao pagamento de danos morais e inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, o
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo, com a consequente manutenção integral do édito sentencial.

N
ão houve o recolhimento do preparo, uma vez que a parte autora faz benesses da assistência judiciária, conforme certidão id.

362797874.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

Eminentes pares:

A parte apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Todavia, inobstante as alegações de que o recurso interposto não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida, observa-se da leitura do recurso de apelação, ser possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam tese de modificação da decisão.

Portanto,
rejeito
a preliminar, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

VOTO - MÉRITO

Colenda câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO AMÂNCIO DA CRUZ
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao reconhecer a regularidade da contratação do seguro prestamista.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, a ocorrência de venda casada, ao argumento de que a contratação do seguro denominado “CDC Protegido” teria sido imposta como condição para a liberação do financiamento, aduzindo, ainda, que a mera assinatura em contrato de adesão não comprova a liberdade de escolha, bem como aponta suposta falha na inversão do ônus da prova e nulidade contratual.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, em verificar se a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma compulsória, caracterizando prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, ou se, ao revés, decorreu de manifestação livre, expressa e informada de vontade do consumidor.

SEGURO PRESTAMISTA – INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA

Quanto à alegação de venda casada, não assiste razão ao apelante.

Inicialmente, cumpre pontuar que a contratação de seguro prestamista, por si só, não configura prática abusiva, tampouco é vedada pelo ordenamento jurídico, sendo amplamente admitida pela jurisprudência pátria, desde que respeitados os deveres de informação e a liberdade de escolha do consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a contratação do seguro é válida, desde que não haja compulsoriedade, isto é, desde que não seja imposta como condição para a concessão do crédito.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso alinha-se ao entendimento consolidado, conforme se extrai do seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - IOF – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO –
SEGURO PRESTAMISTA – OPÇÃO PELA CONTRATAÇÃO - VENDA CASADA NÃO EVIDENCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. Não há falar em nulidade da intimação quando a parte autora é devidamente intimada pelo Diário Oficial Eletrônico, logo, a preliminar merece ser rejeitada. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros . A cobrança de IOF é cabível por se tratar de contratos de financiamentos. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de registro do contrato, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.
Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1 .578.553/SP – TEMA 958. Ausente prova da prática de venda casada do seguro de proteção financeira e tendo sido livremente pactuado entre as partes a sua contratação, não há falar em ilicitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10260817420238110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)”

No caso concreto, diversamente do alegado pelo apelante, verifica-se que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, mediante a juntada de propostas de adesão ao seguro prestamista, firmadas pelo próprio consumidor, em instrumento autônomo e apartado do contrato principal, conforme documentos de Id. 219612303 e 219612302.

Referidos documentos demonstram, de forma clara e inequívoca, que:

a contratação do seguro era facultativa, havia expressa ciência quanto às condições do serviço e inexistia obrigatoriedade de contratação com a seguradora indicada.

Além disso, a análise das assinaturas apostas nos contratos revela plena correspondência com a assinatura constante na CNH e na DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA juntadas aos autos, circunstância que reforça a autenticidade da manifestação de vontade do apelante e afasta qualquer alegação de vício de consentimento.

Não procede, portanto, a tese de que a assinatura em contrato de adesão seria insuficiente para comprovar a regularidade da contratação.

Isso porque, embora se trate de contrato padronizado, a manifestação de vontade expressa e formalmente documentada possui presunção de validade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário,
o que não ocorreu no caso.

De igual modo, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que o apelante tenha sido coagido, induzido em erro ou impedido de contratar o financiamento sem o seguro, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A alegação de que a contratação seria estruturalmente imposta ou decorrente de prática de mercado não se sustenta sem a devida comprovação concreta, não sendo possível presumir a abusividade a partir de meras conjecturas.

Ademais, a tese de nulidade por suposta impossibilidade do objeto, fundada na condição de aposentado do apelante, igualmente não merece acolhimento, porquanto não restou demonstrado que tal circunstância inviabilizaria integralmente as coberturas securitárias contratadas, tampouco que tenha havido qualquer prejuízo efetivo decorrente da contratação.

No que se refere ao dano moral, não há falar em indenização, pois inexistem ato ilícito, violação a direito da personalidade ou abusividade na cobrança contratual, tratando-se de mero aborrecimento incapaz de gerar reparação.

Por fim, a alegação de falha na inversão do ônus da prova não prospera, uma vez que a instituição financeira apresentou documentação idônea apta a demonstrar a regularidade da contratação, não havendo falar em presunção de veracidade das alegações autorais.

Ao arremate, verifico que a sentença recorrida apreciou adequadamente a controvérsia, valorando corretamente o conjunto probatório e aplicando de forma coerente as normas pertinentes, inexistindo fundamento apto a ensejar sua reforma.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026